Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800260-77.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JHONES LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800260-77.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO
(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JHONES LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
147
,

“CAPUT”,

C/C ART
IGO
129
,
§9°,
AMBOS
DO CPB
E ART. 7º,
INCISOS I, II E V, E ART. 24-A, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06 (AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBITO ).

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. INOCORRÊNCIA.
Segregação cautelar suficientemente motivada. A
decretação da prisão do paciente
se
respalda no risco à coletividade e a ordem pública, por ter praticado o crime de forma violenta contra sua companheira Vitória Ferreira Lima, grávida de 8 meses e contra sua amiga Gildete da Silva Souza. Narram os autos que no dia 23/07/2022, o paciente JHONES LIMA RODRIGUES, ao chegar na residência de sua sogra, visivelmente embriagado iniciou uma discussão com Vitória que revidou com palavras, instante que JHONES pegou uma faca e partiu para cima de sua companheira, ameaçando-lhe de morte, entretanto, sua amiga Gildete, na tentativa de impedir a agressão contra sua amiga, Gildete interveio, momento que o paciente a empurrou ao chão, ocasionando algumas escoriações no membro superior e dorso lateral esquerdo, em seguida JHONES tentou ainda desferir um soco contra no rosto de GILDETE, sendo desviada pela mesma, ocasião que o esposo de GILDETE,

RENAN SILVA DOS SANTOS interveio e conseguiu tirar a faca de JHONES, que permaneceu fazendo ameaças de morte contra VITÓRIA.
A
gravidade da prática dos delitos e a periculosidade do paciente

se mostra evidente.
N
ão se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delitos de tamanha gravidade, seja colocada em liberdade, restando devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva, por estarem presentes materialidade do crime e indícios de autoria.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete

dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho .

Belém/PA,
07
de março de 2023

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800260-77.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO
(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JHONES LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrad
o, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e no artigo 647 do Código de Processo Penale,
através de Defensora Pública, em favor de
JHONES LIMA RODRIGUES

contra ato do
Juízo de Direito da Vara
Criminal de Xinguara,
nos autos de nº

0802216-64.2022.8.14.0065
.

Narra o impetrante que se trata de ação penal em que o paciente foi denunciado por supostamente ter praticado os crimes previstos no art. 129, § 3, do CP, na modalidade tentada e art. 147 do CP c/c art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso II da Lei nº 11.340/06, em face de Vitória Ferreira Lima, e como incurso no art. 129, caput, do CP, em face de Gildete da Silva Souza
.

Relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/07/2022 e teve sua prisão convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, tendo oferecida a denúncia e resposta à acusação, não houve realização da instrução processual.

Suscita que houve pedido de revogação da prisão cautelar, após o transcurso de 120 dias da prisão, entretanto, o magistrado singular manteve a medida cautelar restritiva, sem os requisitos e fundamentos da prisão preventiva.

Por tais razões,
requereu, liminarmente a concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura, no mérito, a ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Deneguei
a liminar
(ID.12331322)
dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID. 12378165
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
O paciente foi preso em flagrante em 23/07/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos Art. 129, § 13, CP c/c art. 14, II, CP) e art. 147, CP c/c art. 5º., III, e art. 7º., II, Lei 11.340/06 em face da vítima Vitória Ferreira Lima e, Art. 129, CP, em face da vítima Gildete da Silva Souza.

A prisão em flagrante foi homologada.

Em audiência de custódia realizada em 26/07/2022, este Juízo acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos que constam no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal

O Ministério Público ofereceu denúncia em fase do paciente em 08/08/2022, como incurso nos Art. 129, § 13, CP c/c art. 14, II, CP e art. 147, CP c/c art. 5º., III, e art. 7º., II, Lei 11.340/06 em face da vítima Vitória Ferreira Lima e, Art. 129, CP, em face da vítima Gildete da Silva Souza, ao ID 73729345.

Denúncia recebida em 17/08/2022, ao Id 74599067.

Citado, o réu não constituiu advogado para apresentar resposta à acusação, motivo pelo qual foi nomeada defensor dativo em 05/09/2022, ao ID 76430258.

Resposta à acusação apresentada em 21/10/2022, ao ID 80022605.

Pedido de revogação de prisão preventiva ao ID 82699245, em 29/11/2022.

Parecer ministerial ao id 84455072, em 07/01/2023.

Despacho designando audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2023.”

Nesta
Superior Instância
(
ID.12563821
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou
-se
pelo
conhecimento

do mandamus
, p
orém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, uma vez que o

fumus comissi delicti

encontra-se pelas declarações das testemunhas e da vítima
, já
em relação ao
periculum libertatis
, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos, a fim de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, bem como a integridade da vítima e do seu filho, vez que está grávida de oito meses.

Analisando detidamente os autos, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

O Juízo dito coator, fundamentou idoneamente a sua decisão, para decretar a custódia do Paciente, por estar evidenciado os indícios de autoria e de materialidade, cumprindo os requisitos do artigo 312 do CPP, pelo evidente prejuízo à ordem pública.

A decretação da prisão do Paciente, respalda-se no risco à coletividade e a ordem pública, por ter praticado o crime de forma violenta contra companheira VITÓRIA FERREIRA LIMA, que se encontra grávida de 8 meses, e de sua amiga GIDETE DA SILVA SOUZA, quando esta tentou impedir a agressão por parte do paciente contra Vitória,
dentro da residência da mãe ofendida, ocasião que o paciente chegou a residência visivelmente embriagado e iniciou uma discussão com VITÓRIA, que revidou com palavras, instante que o paciente JHONES pegou uma faca e partiu para cima da vítima, ameaçando-lhe tirar a vida, entretanto, sua amiga GILDETE que também se encontrava no local, interveio o que acabou sendo empurrado pelo paciente, vindo a cair ao chão, provocando algumas escoriações no membro superior e dorso lateral esquerdo, em seguida ainda tentou desferir um soco contra a face de GILDETE, mas a vítima desviou para que não fosse atingida, sendo impedido pelo seu esposo RENAN SILVA DOS SANTOS, que conseguiu tomar a faca do paciente, no qual permaneceu fazendo ameaças de morte contra sua companheira.

A gravidade da prática dos delitos se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja incontinenti colocada em liberdade, ainda mais em razão de sua companheira que se encontra grávida de seu filho,

denotando periculosidade do paciente
.

Cediço
que
está pacificado na jurisprudência do STJ que a prisão preventiva

pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e para o fim de
garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou em caso de notícia do descumprimento destas
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT DENEGADO.

1. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias

ordinárias apontaram fundamentos concretos que efetivamente evidenciam a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela gravidade dos delitos em tese perpetrados.

2. O juiz de 1º grau indicou, de modo satisfatório, a necessidade da segregação do acusado, para garantia da ordem pública, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas (art. 313, III, do Código de Processo Penal).

3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 306070 / SP – HABEAS CORPUS 2014/0256211-5 - Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) - T6 - SEXTA TURMA – j 05/03/2015 – p. DJe 12/03/2015)

Não há, portanto, que se cogitar de desproporcionalidade da prisão preventive decretada, tampouco prospera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamento idôneo no decreto prisional, porquanto a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com base em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência do STJ, estando o
decisum
proferido na origem fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima, eis que os autos revelam uso de violência doméstica e familiar e ameaça em face de sua

companheira, que ressalto que se encontra gravida de 8 meses.

A manutenção da prisão preventiva do paciente
JHONES LIMA RODRIGUES
, está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo

considerad
o
grave os delitos cometido pelo mesmo
,
. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/03/2023